Tribunal: STF
Processo: HC 268558
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. PENA-BASE: PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

1.  Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.048.982/CE.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.000 dias-multa, pela prática dos crimes do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 7).

3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça negado-lhe provimento (e-doc. 8).

4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 

5. Neste habeas corpus, a defesa aponta a desproporcionalidade na dosimetria da pena-base, fixada acima do mínimo legal mediante valoração negativa de circunstâncias judiciais sem motivação idônea, especialmente quanto à quantidade de droga apreendida (515 g de cocaína), considerada não expressiva pela jurisprudência, e quanto às circunstâncias do crime, sustentando que o deslocamento intermunicipal não justifica exasperação.

 6. Requer o redimensionamento da pena com aplicação da fração de 1/6 por vetorial negativa.

É o relatório.

Decido.

7. O STJ concluiu ausente ilegalidade na dosimetria da pena. Confiram-se os principais trechos:

“Quanto à alegada insuficiência da fundamentação dosimétrica, observo que tanto a sentença quanto o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará apresentaram motivação idônea e concreta para a exasperação da pena-base. Tal como salientado na decisão agravada, o Juízo sentenciante, com anuência da Corte estadual, fundamentou a negativação da culpabilidade na grave natureza do entorpecente apreendido, cocaína com elevado poder lesivo à saúde pública, e na relevante quantidade de 515 g, que ultrapassa substancialmente o padrão de apreensões destinadas ao consumo pessoal e evidencia inequívoca dedicação ao comércio ilícito.
Contrariamente ao sustentado pela defesa, a quantidade de 515 g de cocaína revela-se expressiva e demonstra considerável estrutura para a prática delitiva. O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A quantidade apreendida no caso concreto justifica plenamente a exasperação da pena-base, não se tratando de montante ordinário ou insignificante. 
Os precedentes jurisprudenciais invocados pela defesa referem-se a situações fáticas distintas, nas quais as quantidades apreendidas mostraram-se efetivamente módicas ou a fundamentação revelou-se genérica e dissociada de elementos concretos. No presente caso, a fundamentação ancora-se em dados objetivos extraídos dos autos e a quantidade apreendida justifica plenamente a valoração negativa. 
No tocante às circunstâncias do crime, as instâncias antecedentes destacaram que o agravante realizava transporte intermunicipal de entorpecentes, trazendo drogas da cidade de Fortaleza para Russas/CE. Tal circunstância evidencia maior organização, planejamento e estruturação da atividade delitiva, não se confundindo com o mero deslocamento ocasional inerente a qualquer prática criminosa. O transporte intermunicipal deliberado e sistemático de substâncias entorpecentes revela maior grau de inserção na cadeia do tráfico e demonstra profissionalização da conduta ilícita, elementos que justificam plenamente a exasperação da pena-base.
 A alegação defensiva de que o transporte intermunicipal configuraria causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, e que, portanto, não poderia fundamentar a exasperação da pena-base, não procede. A causa de aumento contida no aludido dispositivo legal refere-se ao tráfico interestadual ou internacional, não abrangendo o transporte entre municípios do mesmo estado. Assim, inexiste bis in idem na utilização do transporte intermunicipal como circunstância judicial negativa. 
Quanto à fração de aumento aplicada às vetoriais negativadas, observo que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a lei não impõe a observância de qualquer critério matemático rígido para quantificar o aumento decorrente de cada circunstância judicial negativa. O que se exige é fundamentação idônea e concreta para o quantum de exasperação, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Trata-se de discricionariedade vinculada, que permite ao magistrado, mediante adequada motivação, estabelecer patamares de aumento superiores à fração mínima de 1/6. 
No caso concreto, a considerável quantidade de cocaína apreendida e a natureza gravemente lesiva do entorpecente, aliadas ao transporte intermunicipal organizado, justificam plenamente a exasperação da pena-base em patamar superior ao mínimo.
Por fim, a dosimetria da pena constitui atividade complexa que demanda análise pormenorizada das circunstâncias concretas do caso, estando sujeita à discricionariedade vinculada do magistrado. A intervenção deste Superior Tribunal em matéria dosimétrica somente se justifica quando evidenciada flagrante ilegalidade, desproporcionalidade manifesta ou ausência de fundamentação, o que não se verifica na espécie.” (e-doc. 9; grifos nossos)

8.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 

9. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.

10. Nesse contexto, na definição da pena-base, atendeu-se ao disposto nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343, de 2006, estando este último redigido nos seguintes termos: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

11. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, pois o aumento das penas-base foi fundamentado em dados concretos que evidenciam maior reprovabilidade das condutas. A expressiva quantidade e nocividade da droga — 515 gramas de cocaína  —, aliadas ao caráter intermunicipal do transporte de drogas ocorrido, justificou as frações de aumento (2 anos para tráfico e 1 ano para associação), as quais se mostram proporcionais e adequadas.

12. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A invocação da quantidade de droga apreendida (457,7kg de maconha) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esse vetor é preponderante em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 221.168-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 30/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena.3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 198.827-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 198,5 KG DE MACONHA DA ESPÉCIE SKANK. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. É idôneo o aumento da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (198,5kg de maconha do tipo skank). 3. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente às atividades criminosas, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 4. É inadmissível, na estreita via do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 6. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 205.891-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

13. Ademais, o Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6 ou outro percentual, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.

14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator